Tribunal: TJES
Processo: 5017061-34.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017061-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: BRUNA GONZAGA ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SOB CONTRATOS SUCESSIVOS. LEI MUNICIPAL 5.374/2021. PRAZO LEGAL OBSERVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5017061-34.2023.8.08.0048

Recorrente:
MUNICIPIO DE SERRA

Recorrid
a
: BRUNA GONZAGA ALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto ao mérito, de acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso, a autora foi contratada como Professora da rede municipal sob três contratos distintos:

Vínculo
1
-
06/02/2019 a 20/12/2019
(10
me
s
es
);

Vínculo
2
-
10/03/2020 a 21/12/2022
(
33 meses
);

Vínculo
3
–
13/10/2022 a 21/12/2022
(
2
meses).

Verifica-se que o
s
víncul
os,
embora sucessivos, não ultrapassaram o limite máximo legal estabelecido no art. 4°, inciso III, da
Lei 5.374/2021 do Município da Serra/ES
, que permite contratação temporária para a função exercida pela autora por até 24 meses, prorrogável por igual período, totalizando 48 meses. Os contratos somados perfazem
45
meses, permanecendo, portanto, dentro do prazo legal.

Não há nos autos elementos que evidenciem desvirtuamento da contratação temporária, burla à exigência constitucional de concurso público ou formação de vínculo contínuo apto a descaracterizar a natureza jurídica dos contratos firmados.
Posto isso, não se verifica nulidade nas contratações realizadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)